Tribunal: STF
Processo: RHC 53992
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. O BENEFÍCIO DE APELAR EM LIBERDADE, RECONHECIDO A FAVOR DE RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES PELO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (REDAÇÃO DA L. 5.941/73) TAMBÉM SE APLICA
ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. - RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.